Tribunal: TJES
Processo: 5010417-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2025-04-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010417-88.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
PEDRO SANTI SOARES

EMBARGADO:
ERNANI JOÃO SANTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu ao agravante o direito ao benefício da gratuidade da justiça. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão, alegando que o acórdão não considerou a propriedade de imóveis pelo beneficiário, a jurisprudência do tribunal sobre o tema, a ausência de comprovação da relação entre renda e despesas e a possibilidade de parcelamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante para a solução da controvérsia, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a parte embargante busca a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se destina exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para reexame do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a concessão da gratuidade da justiça, considerando a comprovação de renda do beneficiário e a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A alegação de fato novo relativa a declaração feita pelo embargado em outro processo não constitui elemento capaz de afastar a decisão concessiva do benefício, por não demonstrar alteração substancial da situação econômica do agravante.

A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A concessão da gratuidade da justiça pode ser fundamentada na presunção legal de insuficiência de recursos, desde que não infirmada por elementos concretos nos autos.

A mera existência de patrimônio não implica, por si só, a impossibilidade de concessão da gratuidade, devendo ser analisada a efetiva capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010417-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERNANI JOAO SANTI

AGRAVADO: PEDRO SANTI SOARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu ao agravante o direito ao benefício da gratuidade da justiça. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão, alegando que o acórdão não considerou a propriedade de imóveis pelo beneficiário, a jurisprudência do tribunal sobre o tema, a ausência de comprovação da relação entre renda e despesas e a possibilidade de parcelamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante para a solução da controvérsia, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a parte embargante busca a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se destina exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para reexame do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a concessão da gratuidade da justiça, considerando a comprovação de renda do beneficiário e a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A alegação de fato novo relativa a declaração feita pelo embargado em outro processo não constitui elemento capaz de afastar a decisão concessiva do benefício, por não demonstrar alteração substancial da situação econômica do agravante.

A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A concessão da gratuidade da justiça pode ser fundamentada na presunção legal de insuficiência de recursos, desde que não infirmada por elementos concretos nos autos.

A mera existência de patrimônio não implica, por si só, a impossibilidade de concessão da gratuidade, devendo ser analisada a efetiva capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010417-88.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
PEDRO SANTI SOARES

EMBARGADO:
ERNANI JOÃO SANTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, os autos tratam de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão (id. 11226679), no qual foi reconhecido ao Agravante, ora Embargado, o direito ao benefício da gratuidade judiciária.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC), não se prestando à reapreciação do mérito da decisão recorrida.

Conforme relatado, o Embargante alega que "o órgão jurisdicional silenciou sobre argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão alcançada, configurando omissão integrável", a saber: (a) que foi comprovado que o Embargado é proprietário de 11 imóveis registrados em seu nome no CRI; (b) que a jurisprudência do TJES é farta em negar o benefício a pessoas com renda inferior à do Embargado; (c) que o Embargado não comprovou a relação entre sua renda e suas despesas; (d) que o Agravante não comprova sequer a impossibilidade de parcelar os honorários periciais.

Consoante mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Dessarte, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não podem servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em tela, o voto condutor do acórdão embargado foi claro ao entender pela concessão da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

Inicialmente, quanto à assistência judiciária gratuita, a Constituição da República a garante aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o Agravante demonstrou nos autos que recebe benefício previdenciário no valor de R$ 5.140,00 (cinco mil cento e quarenta reais) – ID 10244985.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos do Agravante.

De se destacar, contudo, que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

O Acórdão embargado abordou, portanto, de forma clara e fundamentada, as razões que motivaram o reconhecimento do benefício, não se vislumbrando as alegadas omissões.

Consignou-se que o valor recebido a título de benefício previdenciário justificaria a concessão da gratuidade, sendo certo que foi demonstrado o requisito material previsto em lei, ou seja, "insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios".

O julgado, inclusive, alertou que a concessão do benefício da gratuidade não implica isenção do pagamento de custas e honorários, mas tão somente a suspensão da cobrança, conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC.

Destarte, sendo vencido o agraciado com a benesse, as obrigações advindas de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, mas poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão concessiva, o credor provar que deixou de existir a insuficiência que justificou a gratuidade.

Assim, inexiste no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a admissão dos Embargos de Declaração. A pretensão do Embargante, na realidade, objetiva a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, consoante pacífica jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas sim em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

Quanto à petição do Embargante, na qual alega fato novo (ID 12258165), vejo-a como incapaz de afastar o direito concedido. Nela, segundo o Recorrente, "em 12.02.2025, as mesmas partes tiveram audiência de instrução e julgamento em outro processo (5005073-45.2023.8.08.0006), oportunidade em que o Embargado afirmou ‘que eu compro Aracruz toda, se eu quiser’".

Tal circunstância, todavia, parece revelar tão somente uma discussão acalorada, na qual foram proferidas palavras incapazes de influenciar a decisão objurgada nos presentes autos.

DO EXPOSTO, nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.